Tribunal: TJSP
Processo: 1021428-74.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador. Não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador. Não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021428-74.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARIO
LUIS FRANCO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SOBAM
CENTRO MEDICO HOSPITALAR e THYSSENKRUPP METARLÚRGICA
CAMPO LIMPO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021428-74.2017.8.26.0309 -Voto no 27.473
2
Apelação n°:
1021428-74.2017.8.26.0309
Apelante (s):
Mario Luis Franco Rodrigues
Apelado (s):
Sobam Centro Medico Hospitalar e Thyssenkrupp
Metarlúrgica Campo Limpo Ltda.
Comarca:
Jundiaí - 4a Vara Cível
1a Instância:
1021428-74.2017.8.26.0309
Juiz (a):
Marcio Estevan Fernandes
Voto no
27473
EMENTA. Apelação. Seguro Saúde. Ação de obrigação de
fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Descabimento.
Plano
de
saúde
coletivo
custeado
exclusivamente pelo empregador. Não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem
justa causa como beneficiário. Aplicação da tese firmada
pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 243/251,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de obrigação de
fazer movida por Mario Luis Franco Rodrigues em face de Sobam Centro
Medico Hospitalar e Thyssenkrupp Metarlúrgica Campo Limpo Ltda.
O autor pugna pela reforma da sentença pelas razões
de fls. 253/258.
Recurso tempestivo, recebido e respondido (fls.
280/290 e 291/301).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021428-74.2017.8.26.0309 -Voto no 27.473
3
qual o autor, com fundamento no art. 31 da Lei 9.656/98, pretende
compelir a ré a mantê-lo como beneficiário do plano de saúde subsidiado
por sua ex-empregadora.
O recurso não comporta provimento.
No julgamento dos Recursos Especiais n. 1680318/SP
e 1708104/SP (Tema 989), rel. Ministro RICARDO VILLA BÔAS CUEVA,
consolidou-se a seguinte tese: “Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição
contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de
trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto”.
Assim, considerando que a decisão proferida no
julgamento de recurso especial repetitivo possui eficácia vinculante (art.
1.036 do CPC), a fim de garantir aplicação harmônica dos princípios da
duração razoável do processo, da isonomia e da segurança jurídica, que
evita decisões contraditórias e consubstancia aplicação igualitária do
Direito, passo a examinar a questão sub judice à luz da tese acima
transcrita.
Consoante bem observou o ilustre sentenciante,
“Conforme se observa dos demonstrativos de pagamento juntados pela ex-
empregadora do autor (fls. 80/139), o requerente não contribuía com custeio do
plano de saúde. Tal fato inclusive foi admitido em réplica, ocasião em que se
afirmou que a assistência médica oferecida é considerada salário indireto (fls.
221/222)” (fl. 250).
De fato, na presente hipótese a empresa custeava
exclusivamente o plano de saúde, cabendo ao autor tão somente o
pagamento de coparticipação, de modo que ele não possui direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021428-74.2017.8.26.0309 -Voto no 27.473
4
benefício previsto no art. 31 da Lei 9.656/98.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição (art.
252 do RITJSP).
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator